Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Pedrassani (Id 28290074) contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 98120232 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação indenizatória, requerido em seu desfavor por Daniela Brito de Oliveira, processo 0705311-65.2019.8.07.0010, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que alegou excesso de execução, porque o fez de forma genérica e, em consequência, homologou os cálculos elaborados pela exequente/agravada. Ao receber o agravo de instrumento, foi determinado ao agravante que “no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, porque ele não o demonstrou com a interposição do recurso e não consta, no processo de referência, decisão que lhe tenha concedido a gratuidade de justiça para o dispensar do pagamento das custas judiciais.” (Id 28723663) O agravante, em resposta, afirmou que a gratuidade de justiça foi indeferida na sentença e requereu o prosseguimento sem a exigência do preparo (Id 29157592). A agravada/exequente apresentou petição, em que argumentou que não há, nos autos, decisão concessiva de gratuidade de justiça ao recorrente. Mencionou que a ele foi indeferida por esta relatoria a benesse na apelação que o recorrente interpôs na fase de conhecimento e que o recurso não foi conhecido por falta de comprovação do preparo. Pugna pelo não conhecimento do recurso com fundamento na deserção por falta de recolhimento do preparo determinado por esta relatoria (Id 29414094). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque não atendidos os requisitos necessários para a sua admissibilidade. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Em despacho de Id 28723663, determinei ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovado com a interposição do recurso, e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O agravante não atendeu à determinação assinalada. Disse que a gratuidade de justiça lhe foi concedida na sentença e, por estar contemplado com essa benesse, o recurso deveria prosseguir sem a exigência de custas judiciais (Id 29157592). A assertiva do agravante não se sustenta. Na fase de conhecimento, não se verifica a prolação de nenhum ato do juízo que tenha concedido a gratuidade de justiça ao agravante. A menção feita na sentença de que as verbas de sucumbência estariam com a exigibilidade suspensa foi equivocada e não se sustenta juridicamente. Basta conferir o relatório do pronunciamento sentencial, para facilmente constatar que nenhuma menção há a ato do juízo que ao requerido, ora agravante, tenha concedido a justiça gratuita. Inclusive, na sentença, não se lhe deferiu a benesse, mas se afirmou que “Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.” Como gratuidade de justiça não foi concedida ao agravante, tanto é verdade que ele não mencionou o ato concessivo. Restringiu-se a dizer que a sentença lhe agraciou com a benesse, quando efetivamente isso não o fez, consoante leitura do excerto da sentença acerca da questão (Id 61336779 do processo de referência). Considero relevante destacar que, na apelação interposta pelo agravante, ele pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (Id 70171070 do processo de referência) para demonstrar que o agravante tem conhecimento, desde aquela época, de que a sentença não lhe concedeu a benesse da gratuidade de justiça. Nesse recurso, ele se limitou a requerê-la sem tecer consideração alguma sobre fruí-la, porque lhe teria sido anteriormente deferido o benefício pelo pronunciamento sentencial. Esta relatora indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante naquela apelação e concedeu-lhe o prazo de cinco dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 94907926). O agravante efetuou o pagamento do preparo, mas o fez tardiamente (Ids 94907931 e 94907932 do processo de referência). Por isso, a apelação não foi reconhecida com fundamento na deserção (Id 94909946 do processo de referência). A decisão transitou em julgado (Id 94909498 do processo de referência). Faço essa detida e explicativa exposição para demonstrar que o agravante tem amplo e inequívoco conhecimento de que não é beneficiário da gratuidade de justiça neste processo, mas, mesmo assim, insiste em afirmar que o seja, com finalidade de reabrir discussão de questão preclusa. Nenhuma modificação superveniente em sua condição econômico-financeira alegou. Invocou apenas motivo há muito considerado e rejeitado em decisão preclusa. Cientificou-se o agravante da necessidade de comprovar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, mas ele inerte permaneceu. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC (Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). É medida impositiva o reconhecimento da deserção como consequência do comportamento adotado pelo agravante. O preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC (Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.), de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, nada obstante a oportunidade concedida, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput, do CPC. Em consequência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, consoante pleito formulado pela agravada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (..._